Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-30.2023.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003954-30.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0001-38 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0001-38 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APLICAÇÃO TEMPORAL DA TAXA SELIC E DA LEI No 14.905/2024. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Reexame de acórdão proferido por Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo no 1.368 pelo STJ.

Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por empresa em face de seguradora. Matéria controvertida incluía os critérios de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas devidas.

O acórdão anterior fixou critérios distintos para valores vencidos antes e após a vigência da Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios é obrigatória até 29.08.2024, nos termos do Tema Repetitivo no 1.368/STJ, e se, a partir de 30.08.2024, devem ser aplicados os parâmetros da nova redação dos arts. 389 e 406 do CC/2002, introduzida pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido foi proferido em momento posterior à publicação do julgado do Tema 1.368, mas anterior ao seu trânsito em julgado. Ainda assim, a tese firmada pelo STJ é de observância obrigatória.

O Tema 1.368/STJ fixou que, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único para atualização de dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora.

A partir de 30.08.2024, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicam-se cumulativamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, p.u., e 406, § 1o, do CC/2002.

A aplicação desses critérios preserva os princípios da segurança jurídica, da coerência jurisprudencial e da observância aos precedentes vinculantes, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação parcialmente acolhido para ajustar o acórdão recorrido aos termos do Tema 1.368 do STJ, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Tese de julgamento:
“1. Até 29.08.2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas dívidas civis, nos termos do Tema 1.368/STJ. 2. A partir de 30.08.2024, com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC/2002.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1o; CPC, arts. 926 e 927, III; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 20.10.2025 (Tema 1.368); TJMT, RAC 1001734-61.2022.8.11.0051, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Direito Privado, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1003954-30.2023.8.11.0008 , interposto por Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros (antiga Aliança do Brasil Seguros S/A) contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada por Jaqueline Cavagnollo Sansão & Cia Ltda - ME, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 63.523,88 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária com base no INPC (conforme Lei n. 6.899/81) e juros de mora de 1% ao mês a partir da negativa administrativa.

Na apreciação do referido recurso, esta egrégia Terceira Câmara Cível deu parcial provimento à apelação de Brasilseg Companhia de Seguros (antiga Aliança do Brasil Seguros S/A), com relação à incidência de correção monetária e juros moratórios da seguinte forma:

“Nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais de atualização de valores decorrentes de condenação judicial, aplicam-se os seguintes parâmetros: (i) para os valores devidos antes da vigência da nova lei, incidem INPC como índice de correção monetária, e juros de mora de 1% ao mês; (ii) para os valores vencidos após a entrada em vigor da nova lei, aplicam-se as regras contidas nos art. 389 e 406, § 1o, do Código Civil, com sua nova redação, incidindo o IPCA como índice de correção monetária e os juros com base na taxa SELIC, descontado o IPCA.”

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou os autos a esta Câmara julgadora, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender haver potencial desconformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2199164/PR, representativo da controvérsia, no qual foi fixada a tese vinculante correspondente ao Tema 1.368.

Referido tema estabelece que: “
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de reexame do julgado anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em atenção à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente dissonância entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo no 1.368
.

O caso envolve
ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada por
Jaqueline Cavagnollo Sansão & Cia Ltda.
em face da
Aliança do Brasil Seguros S/A
, sendo objeto do recurso de apelação, entre outros pontos, a definição dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios.

No julgamento anterior, esta Câmara adotou o entendimento de que, para as verbas vencidas
antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
, seriam aplicáveis o
INPC como índice de correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês
, enquanto, para os valores vencidos
após a vigência da nova legislação
, seriam aplicados o
IPCA como índice de correção
e a
taxa SELIC (deduzido o IPCA)
como taxa de juros, nos termos do novo art. 406, §1o, c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Contudo, como corretamente pontuado pela Vice-Presidência, o acórdão desta Câmara data de
24.10.2025
, sendo proferido
quatro dias após a publicação do acórdão repetitivo do STJ (20.10.2025)
, mas ainda
antes de seu trânsito em julgado (12.11.2025)
. Tal circunstância cronológica explica, mas não justifica a manutenção da decisão, uma vez que, com a formação definitiva do precedente obrigatório, consubstanciado no julgamento do
REsp 2.199.164/PR
, Corte Especial do STJ, é dever desta instância adequar-se à diretriz firmada.

Com efeito, a tese jurídica firmada no
Tema no 1.368/STJ
estabelece que:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesse passo, a jurisprudência atual do TJMT tem adotado entendimento consolidado no sentido de que deve haver distinção temporal objetiva e técnica na aplicação dos encargos legais, à luz da tese firmada no Tema 1.368/STJ e da vigência da Lei no 14.905/2024, confira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL . OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA REPETITIVO 1.368 DO STJ. DISTINÇÃO TEMPORAL NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES . EMBARGOS ACOLHIDOS. I. (...) A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização de dívidas civis, conforme interpretação do artigo 406 do Código Civil, estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368. II. Razões de decidir
3 . O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a aplicação do artigo 406 do Código Civil e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368, que estabelece a SELIC como taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil. 4. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único até a entrada em vigor da Lei no 14 .905/2024 (29/08/2024), por já contemplar em sua composição tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice. 5. A partir da vigência da Lei no 14.905/2024 (30/08/2024), aplicam-se as disposições da nova legislação, conforme os parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei .
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento:
"1 . O artigo 406 do Código Civil, conforme interpretação do STJ no Tema Repetitivo 1.368, determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização de dívidas civis até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. 2 . A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os novos parâmetros estabelecidos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art . 1.022; Lei no 14.905/2024, arts. 389 e 406 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1716709/MG, Rel . Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 02/09/2024.”
(TJMT, RAC 10017346120228110051, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 27.11.2025 – negritei)

Dessa forma, estabelecem-se os seguintes marcos normativos: (i) para o período anterior a 30.08.2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ e reiterado por este Tribunal; (ii) a partir de 30.08.2024, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os novos parâmetros legais dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com incidência da correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, descontado o IPCA, vedada a cumulação.

Registre-se, por oportuno, que a adoção do presente critério preserva os princípios da segurança jurídica, da coerência jurisprudencial (CPC, art. 926) e do dever de observância dos precedentes vinculantes (CPC, art. 927, III).

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser acolhido parcialmente o juízo de retratação para reformar o acórdão recorrido no ponto relativo à incidência de correção monetária e juros moratórios, que deverá observar os seguintes critérios: (i) até 29 de agosto de 2024 (inclusive): aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a qual contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratório, nos exatos termos do Tema 1.368 do STJ; (ii) a partir de 30 de agosto de 2024: incidem os parâmetros da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, mantendo-se incólumes os demais termos do acórdão anteriormente proferido.

Posto isso, acolho parcialmente o juízo de retratação, para adequar o julgado aos termos da tese vinculante firmada no Tema 1.368 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026